Tribunal: TJSP
Processo: 1022565-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES. LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência dos réus arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam. Condição da ação aferida in statu assertionis, a permitir entrever, pela narrativa exordial, a pertinência subjetiva dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES. LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência dos réus arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam. Condição da ação aferida in statu assertionis, a permitir entrever, pela narrativa exordial, a pertinência subjetiva dos réus. Ausência de interesse arguida com fundamento em suposta inexistência de recusa das chaves. Questão afeta ao próprio meritum causae. Autor que, no curso de ação renovatória ajuíza consignatória de entrega de chaves e de pagamento de aluguéis, mercê do indeferimento de tal pretensão incidental no bojo da ação renovatória em curso. Recusa do recebimento das chaves não comprovada. Termo final da relação locatícia a considerar a data do efetivo depósito das chaves em juízo. Alugueres devidos do termo inicial da renovação alvitrada até o termo final da relação locatícia fixados de forma adequada, à consideração do incontroverso tratamento simétrico conferido pelas partes a ambos os contratos de locação, um dos quais objeto deste litígio. Fundamento central da r. sentença hostilizada, sob este específico enfoque, nitidamente tangenciado. Verba honorária sucumbencial. Descabimento, no caso concreto, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de arbitramento por equidade, em conformidade com o § 8o, do art. 85 do CPC. Contexto fático a não permitir entrever onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa de outro. Aplicação do § 2o do referido dispositivo legal como balizamento necessário da verba honorária sucumbencial, assim fixada em 10% do valor da causa devidamente atualizado.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022565-19.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
CONDOMINIO CIVIL PRO INDIVISO DO SHOPPING SANTA URSULA,
MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MULTIPLAN ARRECADADORA
LTDA., é apelado VALDAC LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
2
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506
Apelantes: Condominio Civil Pro Indiviso do Shopping Santa Ursula, Manati
Empreendimentos e Participações S.A., Multiplan Empreendimentos Imobiliários
S/A e Multiplan Arrecadadora Ltda.
Apelado: Valdac Ltda
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 7506
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇAO DE CHAVES.
LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência
dos pedidos. Insurgência dos réus arguindo preliminares de
ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse
processual. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad
causam. Condição da ação aferida in statu assertionis, a
permitir entrever, pela narrativa exordial, a pertinência
subjetiva dos réus. Ausência de interesse arguida com
fundamento em suposta inexistência de recusa das chaves.
Questão afeta ao próprio meritum causae. Autor que, no curso
de ação renovatória ajuíza consignatória de entrega de chaves
e de pagamento de aluguéis, mercê do indeferimento de tal
pretensão incidental no bojo da ação renovatória em curso.
Recusa do recebimento das chaves não comprovada. Termo
final da relação locatícia a considerar a data do efetivo
depósito das chaves em juízo. Alugueres devidos do termo
inicial da renovação alvitrada até o termo final da relação
locatícia fixados de forma adequada, à consideração do
incontroverso tratamento simétrico conferido pelas partes a
ambos os contratos de locação, um dos quais objeto deste
litígio. Fundamento central da r. sentença hostilizada, sob este
específico enfoque, nitidamente tangenciado. Verba honorária
sucumbencial. Descabimento, no caso concreto, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de
arbitramento por equidade, em conformidade com o § 8o, do
art. 85 do CPC. Contexto fático a não permitir entrever
onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa
de outro. Aplicação do § 2o do referido dispositivo legal como
balizamento necessário da verba honorária sucumbencial,
assim fixada em 10% do valor da causa devidamente
atualizado.

Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação consignatória de chaves e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
3
alugueres ajuizada por Valdac Ltda. contra Condomínio Civil Pró-
indiviso do Shopping Center Santa Úrsula, Multiplan Arrecadadora
Ltda., Manati Empreendimentos e Participações S.A. e Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S.A., cuja r. sentença de fls. 284/288,
de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
declarar o fim da locação havida entre as partes, em 07.07.2016;
declarar insuficiente o depósito efetuado a fls. 136 para quitar os
valores devidos em razão da locação das salas números 123 e 124 do
primeiro pavimento do Shopping Center Santa Úrsula, no período de
02.01.2016 a 07.07.2016, na medida em que o valor mensal do locativo
para o período em referência é de R$ 17.050,00; bem como para
condenar a autora ao pagamento das diferenças entre os valores pagos
e aqueles que deveriam ter sido pagos no período de 02.01.2016 a
07.07.2016, a serem corrigidas pelos índices da Tabela Prática do TJSP
e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada
vencimento, mais multa moratória de 10%. À autora restaram
imputados os ônus sucumbenciais, honorários advocatícios arbitrados
em R$ 5.000,00.

Embargos de declaração a fls. 291/295
(autor), e a fls. 296/317 (réus), rejeitados (fls. 330).

Inconformados, apelam os réus (fls.
333/357), arguindo preliminares de (i) ilegitimidade passiva das corrés
Multiplan
Arrecadadora
Ltda.,
Manati
Empreendimentos
e
Participações S.A. e Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
Aduzem ser a corré Multiplan Arrecadadora Ltda., mera arrecadadora
dos aluguéis, não integrando o contrato de locação; e (ii) ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
4
interesse processual, pois não houve recusa no recebimento das chaves
e emissão de boleto de locação.

No
mérito,
em
síntese,
tecem
considerações acerca da necessidade de se fixar o valor de R$
17.050,00, apenas a título de aluguel mínimo mensal, sem prejuízo dos
encargos de fundo de promoção e despesas condominiais, e que a data
do fim da locação não pode ser anterior à da entrega das chaves em
juízo (11.07.2016); que a ação renovatória em apenso, discutindo o
valor dos locatícios, pende de julgamento, razão pela qual deve ser
aguardar sua solução para se arbitrar os aluguéis.

Aludem,
finalmente,
que
o
valor
arbitrado para os honorários advocatícios sucumbenciais é irrisório,
tendo em vista o valor e a complexidade da causa, não se justificando o
arbitramento equitativo.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (fls.
358/359).

Contrariedade ao recurso a fls. 363/372.

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalte-se que o presente
recurso foi distribuído à C. 31a Câmara, a qual determinou sua a
redistribuição, haja vista a conexão com a apelação no
1011613-15.2015.8.26.0506,
anteriormente
distribuída
a
órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
5
fracionário, versando sobre a renovatória do contrato de aluguel.

Nesse sentido, passa-se ao julgamento
apenas do presente recurso, sem prejuízo do julgamento da apelação no
1011613-15.2015.8.26.0506, pautado para a mesma sessão presencial,
considerada a conexão das causas.

Depreende-se dos autos ter o apelado
firmado contrato de locação com o corréu, Condomínio Pró-Indiviso do
Shopping Santa Úrsula, cuja propriedade pertence aos corréus Manati
Empreendimentos e Participações S.A. e Multiplan Empreendimentos
Imobiliários S.A., pelo prazo de 60 meses, com início em 02 de janeiro
de 2006, tendo como objeto as salas comerciais no 124 e 123. O
contrato foi renovado para vigorar por mais 60 meses, de 02.01.2011 a
01.01.2016, no âmbito da ação renovatória objeto dos autos no
0034500-83.2010.8.26.0506. Consta, ainda, que o corréu Multiplan
Arrecadadora Ltda. é quem recebe os locatícios.

Extrai-se, ainda, ter o apelado ajuizado
nova ação para renovar o contrato por mais 60 meses, a partir de
02.01.2016, julgada extinta sem resolução de mérito, por perda
superveniente do objeto, em razão do ajuizamento da presente ação
consignatória.

Narra o apelado que, por razões de
dificuldades em manter o empreendimento, notificou os apelantes
acerca da rescisão contratual, informando que encerraria suas
atividades em 26.06.2016, com entrega das chaves em 30.06.2016.
Todavia, os apelados condicionaram o recebimento das chaves ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
6
pagamento de multas e honorários advocatícios contratuais, deixando,
inclusive, de emitir o boleto mensal de aluguel e encargos. Por tais
razões, ajuizou ação consignatória de chaves e aluguéis.

Citados, os réus arguiram preliminares,
e, no mérito, negaram tenham se recusado a receber as chaves ou a
emitir boletos para o pagamento mensal dos locatícios e encargos,
sustentando, ainda, que as partes estavam negociando amigavelmente
o fim da locação, mas o autor se recusou a assinar os documentos
necessários à formalização da rescisão. Aduziram, ainda, que o valor
consignado a título de aluguéis, no valor de R$ 22.230,96, está
incorreto, e que o montante devido, até a data do depósito, perfazia, na
verdade, R$ 56.613,74. Em suma, afirmaram ser o autor devedor da
quantia de R$ 52.287,46, apurada até 19.04.2017.

A
r.
sentença
hostilizada
julgou
parcialmente procedentes os pedidos.

Daí o apelo dos réus.

Pois bem.

Em relação a primeira preliminar
arguida, cediço que a legitimidade ou não das partes deve ser
aferida in statu assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e
do pedido deduzidos na petição inicial.
Assim, se o autor expressamente imputa
ao réu a responsabilidade pelo cumprimento de determinada obrigação,
emerge a pertinência subjetiva do apontado inadimplente para figurar
no polo passivo da demanda, ainda que afirme não ser responsável e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
7
mesmo que efetivamente não o seja. Isso ocorrendo, não será caso de
extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade
passiva, mas, sim, de improcedência da demanda.

No presente caso, a despeito de somente
o corréu Shopping Santa Úrsula constar como locador, a apelada
informa que o imóvel locado foi adquirido pelos apelantes Manati
Empreendimentos e Participações S.A. e Multiplan Empreendimentos
Imobiliários S.A., o que se comprova pela documentação juntada a fls.
177; e os próprios apelantes admitem que a Multiplan Arrecadora Ltda.
é quem recebe os aluguéis, sendo-lhe imputada conduta obstativa do
direito da apelada. Logo, não há como reconhecer a ilegitimidade ad
causam das apelantes, notadamente por integrarem um único grupo
econômico. Afasta-se, pois, a preliminar arguida em relação à
composição do polo passivo da demanda.

Quanto
à
preliminar
de
falta
de
interesse, em razão de suposta inexistência de recusa no recebimento
das chaves, acertada a r. sentença, vez que a questão a tal título
suscitada, a bem da verdade, diz para com o próprio meritum causae,
no concernente à consignação das chaves do imóvel subjacente ao
litígio. Mutatis mutandis, vale aqui o quanto ponderado em relação à
preliminar precedente, no que diz para com a aferição do
preenchimento das condições da ação in statu assertionis. Aliás, tanto
assim o é que, a teor do disposto no inciso I do art. 544 do CPC,
encerra defesa de mérito do réu na ação de consignação em pagamento
não ter havido recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
8
Vale registrar que nos autos da ação
renovatória a esta conexa, a apelada chegou a postular, a título de
tutela provisória incidental de urgência (fls. 345/349), autorização para
o depósito das chaves e dos alugueres em aberto, mercê do
superveniente desinteresse pela renovação da relação contratual,
providência obstada por decisão judicial (fls. 359/360). Daí o
ajuizamento da presente ação.

Dito isso, a controvérsia devolvida à
apreciação do Tribunal cinge-se à ausência de recusa no recebimento
das chaves; ao termo final do contrato de locação; ao valor consignado a
título de aluguel; e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados.

Em relação à afirmação dos apelantes de que
não se recusaram a receber as chaves, observa-se, a despeito dos
documentos juntados pela apelada a fls. 100/104 e 108, não ter
restado efetivamente comprovada a mora accipiendi, mormente, porque,
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, as questões subjacentes ao
presente feito comportariam equacionamento, sem maiores dificuldades
e a meu ver com inexorável adequação -, no próprio bojo da ação renovatória
em curso.

Isso porque, não são infensas ao âmbito
cognitivo próprio da ação renovatória as questões decorrentes da
extinção do fim da relação locatícia, seja pela perda superveniente do
interesse processual, pelas mais variadas razões, seja pelo
indeferimento da pretensão em relação à renovação da relação locatícia.
Não por menos, referindo-se à “Possibilidade de haver diferenças de aluguel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
9
mesmo não renovada a locação”, obtempera Gildo dos Santos1 que “Se, ao
final, não foi renovado o contrato de locação, ainda assim serão devidas tais
diferenças se o locador, na contestação, pleiteou aluguel para o período que vai
do término do contrato a renovar até a efetiva desocupação do prédio”,
acrescentando ainda, em outra passagem de sua obra que “Se o inquilino
já tiver deixado o imóvel, cabe apenas a cobrança dessas diferenças de aluguel,
por meio de execução a ser instaurada nos mesmos autos da renovatória”.
De qualquer forma, não tendo a apelada optado
por recorrer da r. decisão lançada a fls. 359/360 dos autos da ação
renovatória, proferida sem sequer se preservar o contraditório para
aferir a postura dos ora apelantes em relação à pretensão incidental
deduzida, resta conferir sentido prático à decisão, equacionando no
presente feito as questões da recusa, não comprovada, como visto, do
recebimento das chaves, e da diferença dos aluguéis devidos, no
período que se seguiu ao início do novo lapso temporal contratual
alvitrado frustrado por fato superveniente ao ajuizamento da pretensão renovatória
, ou seja, a partir de 02.01.2016.
Definitivamente,
não
se
pode
olvidar
da
consecução do resultado prático de extinção da relação locatícia, mercê
do depósito das chaves, já devidamente levantadas pelos apelantes,
tendo por termo final da relação locatícia a data de 11.07.2016 (fls.
125), o que resta expressamente consignado, corrigindo-se, com a
devida vênia, a equivocada consideração da data de deferimento do
depósito das chaves (07.07.2016), a meu ver inadequada para firmar o
término da relação locatícia, por depender de evento futuro e incerto, a
cargo exclusivo do locatário.
1 “Locação e Despejo Comentários à Lei no 8.245/91”, Ed. RT, 7a ed., p. 599.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
10

Quanto ao montante dos locatícios, observa-se,
que os próprios apelantes requerem seja o valor fixado, no mínimo, em
R$ 17.050,00, muito embora pretendam sejam a tanto acrescidas as
despesas com fundo de promoção e demais despesas condominiais.

Contudo, como bem observou a r. sentença
hostilizada, para fixar o valor do locatício para o período de 02.01.2016,
até o termo final do contrato em R$ 17.050,00, tal parâmetro
valorativo se afigura adequado à espécie, tendo em vista a incontroversa
simetria de tratamento a ambos os contratos de locação entabulados
entre as partes, apesar das metragens das salas 45 e 46 (objeto do
primeiro contrato) e 123/124 (objeto do segundo contrato aqui
discutido) não serem iguais.

Asseverou a d, magistrada sentenciante, nessa
quadra de considerações, ter sido este o valor fixado nos autos da ação
de consignação em pagamento no 1022569-56.2016, válido para o
período de locação que se estendeu após 02.01.2016, não sem deixar de
destacar, como indicativo a corroborar a simetria de tratamento
aludida, repita-se, não controvertida, que em ambas as ações
renovatórias ajuizadas pela ora apelada, para o mesmo período de
renovação (a partir de 02.01.2016 até 02.01.2021 - feitos números
1011613-15.2015 e 1011618-37.2015), foi idêntico o valor do reajuste
proposto (R$ 14.991,19) mensais.

Não por menos, diga-se, acentuou o evidente
erro material incorrido pelos apelantes na contraposta de valor
formulada na ação renovatória no 1011613-15.2015 (fls. 294), eis que
em valores inferiores ao da proposta formulada pela apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
11

Acrescentou que, malgrado nos autos da ação
renovatória conexa à presente não tenha sido realizado exame pericial
acerca do valor atual do locativo das salas 123 e 124, a prova a este
propósito seria mesmo prescindível, já que nos autos da ação
renovatória no 1011618-37.2015, pese tenha sido realizada a avaliação
do locativo das salas 45 e 46, o valor encontrado pelo perito (R$
35.000,00) não foi acolhido por dois argumentos: (i) por ser
praticamente o dobro do valor proposto pelos requeridos em sede de
contestação; e (ii) porque a discussão sobre a correção desse valor não
foi levada adiante pela extinção da demanda sem resolução de mérito,
em razão da falta de interesse da requerente na continuidade da
locação.

Aquiesço integralmente às ponderações da d.
juíza a quo, conducentes à fixação do locativo para o período
compreendido entre 02.01.2016 e 11.07.2016, no valor de R$
17.050,00 mensais, notadamente porque as razões de insurgência, a
bem da verdade, tangenciaram o fundamento central para tanto
desenvolvido, qual seja o tratamento simétrico de ambos os contratos
de locação, conforme alhures referido.

Melhor sorte assiste aos apelantes no que
tange ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial,
arbitrada pelo d. juízo a quo por equidade, no singelo valor de R$
5.000,00.
Penso, com a devida vênia, que a hipótese em
apreço está a exigir o arbitramento da verba honorária sucumbencial
em consonância com a regra geral do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil vigente, que estabelece:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
12
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor:
§ 1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação; do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;”
Neste vértice, uma vez observado que o valor dado à
causa, R$ 199.186,68, não representa valor irrisório, daí não haver
cogitar-se, a princípio, de aplicação do disposto no § 8o do citado artigo
85, em detrimento da regra geral prevista no disposto no seu § 2o.
A irrisória quantia fixada por equidade pelo d. juízo a
quo, chega mesmo a aviltar o exercício profissional dos doutos patronos
das apelantes, considerando a complexidade do litígio e o denodo com
que se houveram na defesa de seus constituintes, destoando da diretriz
da razoabilidade, norte maior a ser observado, ainda que, por hipótese,
se admitisse o arbitramento equitativo.
Sob este enfoque, não se olvida de que a jurisprudência,
frise-se, ainda não sedimentada em relação à questão, vem admitindo
extensão do alcance da regra do § 8o do art. 85 do CPC também a
situações de excessiva onerosidade por aplicação da regra geral do § 2o
do referido dispositivo legal, o que se me afigura razoável, notadamente
em situações nas quais se possa divisar potencialidade para o
enriquecimento sem causa em razão da manifesta desproporção entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
13
trabalho executado e valor a ser alcançado, sem que tal compreensão
encerre desdouro à nobre classe dos advogados, preservada a
remuneração condigna do profissional oficiante.

Não me parece, contudo, seja o caso de se
aplicar a excepcional diretriz exegética acima referida na hipótese
submetida à apreciação, a uma, porque no caso concreto não se entrevê
onerosidade que se possa reputar excessiva para a apelada, e, a duas,
porque tampouco a fixação da verba honorária sucumbencial no
patamar mínimo de 10% do valor atribuído à causa revela-se
conducente a situação de enriquecimento sem causa, tampouco
podendo ser considerado desarrazoado o valor alcançado, posto em
cotejo com o trabalho empreendido.
De mais a mais, não se pode perder de vista
que o ajuizamento da presente ação decorreu de opção, a meu ver
tecnicamente incorreta da apelada, de não veicular insurgência contra a
decisão interlocutória proferida nos autos da ação renovatória conexa,
por força da qual indeferido o pedido de autorização para depósito das
chaves em juízo.

Dessa forma, respeitado o entendimento do d.
juízo a quo, reforma-se em parte a r. sentença hostilizada para julgar
improcedentes os pedidos, sem embargo (i) de a consignação das
chaves (fls. 125) prestar-se à definição do termo final da relação
locatícia, na data do efetivo depósito das chaves em juízo, ou seja,
11.07.2016, (ii) de o depósito efetuado a fls. 129 ser considerado
insuficiente conforme declarado pelo d. juízo a quo, e, ainda, (iii) de se
manter a condenação da apelada no pagamento das diferenças entre os
valores pagos e aqueles que deveriam ter sido pagos no período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022565-19.2016.8.26.0506 -Voto no 7506
14
02.01.2016 a 11.07.2016, considerado o locatício de R$ 17.050,00
mensais. Sobre as diferenças devidas incidirão correção monetária e
juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento.
Mercê da sucumbência arcará a apelada, para
além das custas e despesas processuais despendidas, com os
honorários advocatícios dos d. patronos das apelantes, os quais restam
arbitrados em 10% do valor da causa, devidamente atualizado.

Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator